Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1. Não há como subtrair da autora, ora agravada, o direito de rescindir o contrato de compra e venda de um imóvel e, noutro vértice, impor-lhe a obrigação de continuar a pagar o valor mensal contratado.

2. Em hipótese como a descrita nos autos, a força vinculante que impõe a obrigação contratual pode ser flexibilizada, sobretudo considerando a expressa manifestação de vontade da autora, ora agravada, de rescindir o contrato, cuja multa incidirá exatamente sobre os valores até então pagos.

3. Averbe-se que a parte ré, ora agravante, não terá maiores prejuízos, porquanto o bem imóvel já se encontra disponível para venda, conforme bem destacado na r. decisão recorrida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.